Tribunal: TJPA
Processo: 0800454-32.2020.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800454-32.2020.8.14.0049

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DE MENEZES REIS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PRISÃO ALEGADAMENTE INDEVIDA. REGULARIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DA DETRAÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta permanência indevida no sistema prisional. O autor sustenta que cumpriu pena superior à fixada na condenação, enquanto o Estado do Pará alega inexistência de responsabilidade, uma vez que a prisão ocorreu em cumprimento a decisão judicial válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil do Estado pelo período em que o autor permaneceu preso, sob o argumento de que excedeu a pena imposta na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante teve prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medida protetiva, sendo mantida por reiteradas decisões judiciais fundamentadas, incluindo denegação de habeas corpus pelo Tribunal de Justiça.
4. A sentença penal fixou pena de detenção em regime aberto, com detração do período de custódia cautelar. A liberação ocorreu no dia seguinte à condenação, sem evidências de excesso ou ilegalidade na privação da liberdade.
5. A responsabilidade civil do Estado por prisão indevida exige demonstração de erro judiciário, ato ilegal ou abuso de poder, o que não se verifica na hipótese, dado que todos os atos processuais observaram a legalidade e as garantias processuais do réu.
6. A jurisprudência consolidada indica que a prisão preventiva regularmente decretada e cumprida não enseja direito à indenização, ainda que posteriormente o réu seja absolvido ou condenado a pena inferior ao tempo de detenção cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Carlos Augusto de Menezes Reis, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará, nos autos da Ação de Indenização movida pelo Estado do Pará.

Na origem, a parte autora ajuizou a referida ação pleiteando indenização por danos morais, sob alegação de que permaneceu preso por tempo superior ao fixado em sua condenação. Sustenta que foi sentenciado a cumprir 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, mas permaneceu recluso por 4 (quatro) meses, sendo liberado somente em 11 de novembro de 2017. Afirma que a suposta permanência indevida no sistema prisional lhe causou sofrimento moral, além de prejuízos profissionais e financeiros.

Preso em 11 de julho de 2017 e foi posto em liberdade em 11 de novembro de 2017.

O Estado do Pará, em contestação, alegou preliminarmente a inépcia da petição inicial e, no mérito, sustentou que a detenção do autor se deu em cumprimento regular de decisão judicial, inexistindo responsabilidade estatal por eventuais prorrogações. Aduziu que a parte autora esteve segregada cautelarmente, e que, após sua condenação definitiva, foi expedido o alvará de soltura, não havendo, assim, erro judiciário ou omissão estatal que ensejasse indenização.

A sentença rejeitou a preliminar arguida pelo Estado e, no mérito, julgou improcedente a ação, ao entendimento de que não houve excesso de prazo na prisão do autor, considerando que a condenação fixou pena de detenção em regime aberto, e que o período de prisão preventiva foi devidamente abatido pelo instituto da detração penal. Dessa forma, inexistindo a suposta prorrogação indevida da prisão definitiva, a responsabilidade civil do Estado restaria afastada.

O ora autor interpôs recurso de Apelação, sustentando que a sentença interpretou equivocadamente os fatos e a legislação aplicável, devendo ser reconhecida a responsabilidade do Estado pelo tempo de prisão excessivo. Argumenta que a privação indevida de sua liberdade configura dano moral indenizável, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais de Justiça estaduais.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugnou pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de falta de dialeticidade recursal, bem como pelo desprovimento do apelo, reafirmando que não houve permanência ilegal do autor no sistema prisional.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de se manifestar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Da análise dos autos da Ação Penal nº 0000061-82.2016.8.14.0049, verifica-se que o apelante teve decretada sua prisão preventiva em 05 de julho de 2017, em razão do descumprimento de medida protetiva deferida em favor de sua ex-companheira. O respectivo mandado de prisão foi cumprido em 11 de julho de 2017, conforme certidão anexada aos autos da referida Ação Penal.

No decorrer da prisão preventiva, em 25 de julho de 2017, o Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará indeferiu pedido de revogação da prisão, fundamentando que o réu ainda representava risco à integridade da vítima. Em 21 de agosto de 2017, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por intermédio do Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques, denegou ordem no Habeas Corpus nº 0010004-42.2017.814.0000, reafirmando a necessidade da manutenção da custódia cautelar. Posteriormente, em 19 de setembro de 2017, o Juízo de origem novamente indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.

Em 10 de novembro de 2017, sobreveio a sentença condenatória, fixando ao réu pena de detenção de 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias, a ser cumprida em regime aberto. O acusado foi posto em liberdade no dia seguinte à prolação da decisão condenatória, ou seja, em 11 de novembro de 2017, nos exatos limites da regularidade processual penal.

Como se vê, não houve qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decretação da prisão preventiva, apta a caracterizar o abuso de poder e, em consequência, ensejar uma reparação por eventuais danos sofridos.

De fato, embora não se ignore os transtornos e inconvenientes que o cerceamento de liberdade pode causar, "a prisão cautelar, pelo só fato da prisão, seja temporária, em flagrante ou preventiva, ou, ainda, qualquer outra medida de caráter provisório, não enseja reparação apenas em razão de indiciado ou acusado ter sido absolvido. O dia em que a prisão cautelar ou qualquer outra medida for considerada erro judicial ou judiciário apenas em razão da absolvição do suspeito, indiciado ou acusado, todo arcabouço e o sistema jurídico penal estarão abalados e irremediavelmente desacreditados" (Stoco, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil, 9a ed., 2013, RT, p. 171).

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a presença dos seguintes elementos: (I) conduta estatal; (II) dano suportado pela vítima; e (III) nexo causal entre a conduta e o dano. No caso em exame, inexiste qualquer elemento que comprove eventual falha do Estado na execução da prisão do recorrente.

O cerceamento da liberdade do Apelante se deu por determinação judicial fundamentada, observando-se as exigências legais. Ademais, as sucessivas decisões judiciais que mantiveram sua custódia cautelar basearam-se na gravidade concreta da conduta e no risco à integridade da vítima. Sendo assim, inexiste erro judiciário ou ilegalidade que justifique a pretensão indenizatória do recorrente.

Ressalte-se que a jurisprudência pátria é clara no sentido de que só há responsabilidade civil do Estado por prisão indevida quando demonstrado erro grosseiro ou manifesta ilegalidade no ato judicial, o que não se verifica na hipótese. Cite-se, a título exemplificativo:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM PROCESSO CRIMINAL - INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - PROCEDIMENTO PREVISTO EM LEI - AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. O simples fato da prisão preventiva em processo criminal não habilita o autor a pretender reparação por danos morais do Estado. A prisão processual tem expressa previsão legal no Código de Processo Civil e, se efetivada dentro do que prevê os art. 311 e seguintes do CPP, não enseja dever de reparação, mesmo que o réu seja, posteriormente, absolvido no processo crime. O entendimento contrário criaria perigoso precedente, obstaculizando a ação policial preventiva e repressiva. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0000898-40.2011.8.14.0015 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 13/08/2015)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ATO ILÍCITO PARA CONFIGURAR RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800925-11.2019.8.14.0008 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/02/2024)

Dessa forma, resta evidente que não houve permanência indevida do apelante no sistema prisional. Todos os atos processuais foram realizados dentro da legalidade, com estrita observância das normativas processuais e penais aplicáveis ao caso. Não se vislumbra qualquer fundamento jurídico que ampare a pretensão indenizatória, razão pela qual a sentença deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 24/04/2025